Tribunal: TJES
Processo: 5000222-59.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000222-59.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: DAYANE SOUZA PRATA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se Embargos de Declaração opostos por SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. em face do v. acórdão que negou provimento ao primeiro embargos de declaração, quanto a algumas questões de fato e de direito inseridas no bojo do referido Recurso Inominado, tendo estas sido suscitadas no bojo da peça recursal.

Apresentadas as contrarrazões em sede de embargos.

Passo à análise.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os Embargos opostos são tempestivos, essa espécie recursal é dispensada de recolhimento de preparo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

O acórdão embargado negou provimento e manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Com condenação em custas e honorários advocatícios.

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse sentido, sem delongas, verifico que não assiste razão ao Embargante. Explico.

Nas razões do embargo, o peticionante indica que teria havido fato jurídico novo quanto às questões de fato e de direito, o que não merece prosperar, tendo em vista que pretende o Embargante reanalisar todos os pontos já analisados pela sentença, pelo acórdão, E, INCLUSIVE, PELA DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tentando incansavelmente a modificação da sentença procedente contra si.

Isto posto, verifico que os embargos de declaração sub examine possuem um propósito nítido de protelação da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Diante disso, por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

Por estes fundamentos, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

*

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o eminente relator.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Voto no mesmo sentido.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, não conhecer do recurso dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

*

* *

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)